Tribunal: TJSP
Processo: 0005364-83.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Furto – Atipicidade da conduta – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Valor da "res furtiva" não é vil ou desprezível e reincidência em crimes contra o patrimônio – Recurso improvido.

Furto – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005364-83.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante ROGÉRIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005364-83.2015.8.26.0306 – 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: ROGÉRIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto Atipicidade da conduta Princípio da insignificância
Impossibilidade Valor da “res furtiva” não é vil ou desprezível e
reincidência em crimes contra o patrimônio Recurso improvido.
Furto
Insuficiência probatória
Absolvição pretendida

Inadmissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Condenação mantida Recurso improvido.
VOTO No 1165
ROGÉRIO
FRANCISCO
DE
OLIVEIRA foi processado e condenado como incurso no artigo 155 “caput”
do Código Penal, ao cumprimento de um ano e nove meses de reclusão e
pagamento de dezessete diárias mínimas, em regime inicial semiaberto, nos
termos da r. sentença de fls. 362/368, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, dada a atipicidade da conduta, a luz do princípio da
insignificância ou ante a fragilidade probatória (fls. 393/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
3
Contrarrazões de fls. 405/407.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 419/424).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, entre os dias 02 e 22
de fevereiro de 2015, em horário incerto, na Rua José Conceição Gonçalves,
na cidade de Ubarana e comarca de José Bonifácio, ROGÉRIO FRANCISCO
DE OLIVEIRA, subtraiu para si, um rádio e pen drive; uma bicicleta cor azul;
um DVD player; três cobertores de cor azul e cinza; quatro calças
jeans/sarja/brim, pertencente a Alcides Celis do Nascimento.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 04/05, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, de
avaliação de fls. 10/11 e de entrega de fls. 12.
Calado em solo policial (fls. 91), foi o
apelante interrogado em Juízo às fls. 292, ocasião em que negou a increpação
contida na denúncia, dizendo que era amigo da vítima Alcides, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
4
ele havia deixado a bicicleta, descrita na r. denúncia, consigo, eis que é
caminhoneiro e, na volta, decidiria o que fazer com ela.
Como
se
passaram
vinte
dias
aproximadamente e ele não retornou, achou por bem vender o biciclo, de
modo que se resolveriam depois, isto porque eram muito amigos.
Ao retornar, Alcides teve a residência
furtada e, por esse motivo, decidiu indagar o apelante acerca da bicicleta.
De
pronto,
respondeu
que
havia
vendido o bem, no entanto, poderia ficar tranquilo, porque iria pegá-la de
volta.
Dado o furto retro mencionado, do qual
não tinha conhecimento, seu amigo decidiu incriminá-lo.
A vítima Alcides, às fls. 335, esclareceu
que é caminhoneiro e residia próximo de Rogério.
Quando retornou de viagem, visualizou
que existia um buraco na porta de sua residência e, deu conta de que levaram
todos os seus pertences, tais como roupas, bicicletas, liquidificador, panela,
DVD etc., os quais não recuperou.
Sabia que Rogério era usuário de
drogas desde aquela época e, negou que tivesse feito uso de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
5
com ele.
A testemunha acusatória Paulo Roberto,
em Juízo, às fls. 291, afirmou que na época dos fatos, tanto ele, como o
apelante, eram usuários de entorpecentes.
Por duas semanas, visualizou Rogério
na posse de uma bicicleta, até que, certa feita, passou onde a testemunhava
trabalhava e lhe ofereceu o bem.
Realizou a compra pela quantia de R$
50,00 e, logo em seguida, a revendeu por R$ 30,00 para fazer uso de
entorpecentes.
Ao indagá-lo acerca da procedência da
bicicleta, disse que era dele, pois havia ganhado.
A testemunha Nelson, às fls. 336,
afirmou que sabe que o apelante perpetrou o furto na residência da vítima,
inclusive o viu abrir a porta, no entanto, não o viu entrar na residência e
tampouco sabe o que pegou.
Quanto à bicicleta, havia comprado de
Paulo e. logo depois, descobriu que era de propriedade de Alcides, vítima do
furto em comento.
Ouviu
Rogério
confessar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
6
cometimento do delito.
O policial civil Maurício, ouvido via
carta precatória (fls. 301/306), deu conta de que Alcides havia viajado entre o
período de 02 a 22 de fevereiro de 2015 e, quando retornou, sua casa estava
arrombada.
Se dirigiu à delegacia para fazer o
boletim de ocorrência e de pronto deu o nome de Rogério, conhecido nos
meios policiais pela prática de ilícitos, inclusive sendo responsável por
aproximadamente 30% dos furtos acontecidos na cidade.
Diligenciaram e conseguiram recuperar
o DVD Player e uma bicicleta que, a testemunha Nelson, ao dar conta do
furto, apresentou na delegacia, dizendo que havia comprado de Paulo Roberto
que, por sua vez, aduziu que comprou do recorrente.
Por fim, Rogério negou o cometimento
do ilícito.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
7
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
E
destacar
que
a
vítima
prestou
declarações uniformes tanto na fase policial, bem como em Juízo,
esclarecendo de forma detalhada o furto perpetrado pelo apelante.
Em consonância, o depoimento das
testemunhas acusatórias, Paulo, o qual confirmou que comprou a bicicleta de
Rogério e a vendeu logo em seguida para Nelson; e este, ouviu do próprio
apelante que havia perpetrado o furto na casa de Alcides.
Por fim, o policial civil Mauricio
confirmou que o recorrente é contumaz furtador na cidade, de modo que
nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
8
depoimento de policiais, que por essa condição não podem ser tidos e havidos
como suspeitos ou parciais.
Nesse sentido:

“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2015).
Assim, a negativa de Rogério restou-se
escoteira no bojo processual.
Incabível reconhecer a atipicidade da
conduta pela insignificância ante a somatória dos valores dos bens subtraídos,
pois, no delito em tela, não pode ser considerado ínfimo tendo base o salário
mínimo vigente, até porque devem ser respeitados os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
9
estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento do
princípio aventado, sem olvido da reincidência e maus antecedentes em
crimes contra o patrimônio.
Confira-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10%
(DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em
hipóteses desprovidas de significação social, razão
pela qual os princípios da insignificância e da
intervenção mínima surgem para atuar como
instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem
restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer
cidadão poderia se valer de tal princípio para
justificar
a
prática
de
pequenos
ilícitos,
incentivando, por certo, condutas que atentem
contra a ordem social.
2. Assim, o princípio da insignificância deve ser
analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
10
Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou
afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do
princípio da insignificância quando o montante do
valor da res furtiva superar o percentual de 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. No
presente caso, a quantia subtraída (R$ 232,00),
aliada ao furto de um telefone celular, ultrapassou
10% do salário mínimo vigente à época da prática
delitiva (2013 - R$ 678,00), não podendo ser
considerado irrisório, razão pela qual, ao contrário
do decidido pela Corte de origem, não se pode
aplicar o princípio da insignificância ou da
bagatela.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1722299/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
11
Assim,
configurada
a
tipicidade
material da conduta.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
A reprimenda não comporta reparo.
Dadas
as
circunstâncias
judiciais
negativas do artigo 59 do Código Penal, corretamente majorada da metade a
pena-base, eis que o apelante ostenta maus antecedentes (fls. 277/284), com
ao menos cinco condenações que já alcançaram o quinquênio depurador.
Ante
a
reincidência,
mantida
a
majoração da sexta parte e, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, totalizado o cumprimento da pena final de um ano, nove meses e
dezessete dias de reclusão.
Consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, bem como a reincidência, à luz do o artigo 33, §§2o e 3o do
Código Penal, será mantido o início do cumprimento da penal em regime
semiaberto.
Pelos mesmos motivos supra, incabível
a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44, inciso II e a suspensão condicional da pena, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005364-83.2015.8.26.0306 -Voto no 1165
12
do artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR